Tribunal: TCU
Processo: 006.728/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico tendo por objeto a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de ar-condicionado.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 96/2023, conduzido pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., tendo por objeto a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, limpeza e higienização das redes de dutos dos sistemas de ar-condicionado que atendem às unidades administrativas do banco; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 169, V, 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; 9.3. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 9.4. comunicar esta decisão à representante, à empresa Ar Project Comercial e Serviços Ltda., ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA); e 9.5. arquivar os autos.